Tribunal: STF
Processo: RE 87894
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
NÃO CABEM EMBARGOS INFRINGENTES DE ACÓRDÃO QUE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA DECIDIU, POR MAIORIA DE VOTOS, A APELAÇÃO - SÚMULA 497.
E INCONSTITUCIONAL A DISCRIMINAÇÃO DE ALIQUOTAS DO IMPOSTO DE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS, EM RAZÃO DE
O DESTINATARIO SER OU NÃO CONTRIBUINTE - SÚMULA 569. RE CONHECIDO E
PROVIDO.